Tribunal: TJSP
Processo: 1015880-25.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROTEÇÃO VEICULAR - Cerceamento de defesa – Inexistência - Teoria do livre convencimento motivado – Descumprimento do contrato por parte do consumidor – Ausência do dever de indenizar – Improcedência da demanda – Honorários advocatícios – Majoração – Cabimento – Negado provimento.